Tribunal: TJDFT
Processo: 0738801-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738801-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: LCB Comércio de Produtos Esportivos Ltda Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LCB Comércio de Produtos Esportivos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0752684-80.2023.8.07.0001, assim redigida: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão de a pretensão afrontar tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, temas 246 e 247, de seguinte teor: Tema 246: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." Tema 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. É o que ocorre no caso comento, conforme se depreende da cédula de crédito bancário de id. 182705974: (...) A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal também consta no contrato de id. 182705983: (...) Inclusive, quanto à pretensão de revisão do contrato para retirar a capitalização de juros, o art. 332 do CPC admite a improcedência liminar do pedido, quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (inciso II). Igualmente, não se vislumbra a probabilidade do direito relacionado ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, eis que o empréstimo tomado tinha por finalidade formar Capital de Giro. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o CDC na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que o contratante não é considerado destinatário final do serviço (STJ - REsp 2001086-MT, AgRg no AREsp 71538-SP, AgInt no AREsp 1841748-DF, AgInt no AREsp 555083-SP, REsp 938979-DF, REsp 773927-MG) No que concerne às alegações de cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora, de cobrança de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado e de ausência de mora, há necessidade de se estabelecer o contraditório e possibilitar a produção probatória, não compatível com esse momento inicial. Ante o exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido de afastamento de cobrança de juros capitalizados, o que faço com fundamento no art. 323, III, do CPC. Recebo a inicial para análise dos pedidos de revisão contratual relativa à taxa de juros remuneratórios e cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora, bem como para a análise da alegação de inexistência de mora em razão de cobrança indevida. Indefiro a tutela de urgência, por não verificar a evidência da probabilidade do direito. Desde logo afasto a aplicação das normas de direito consumerista ao caso. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC, citando-se e intimando-se as partes. (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 64038173) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem. Argumenta que a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente foi instruída com elementos de prova que demonstram, de modo apropriado e suficiente, a natureza abusiva dos juros remuneratórios atualmente cobrados pela instituição financeira recorrida, previstos nos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrado entre as partes, circunstância que autoriza o deferimento do requerimento urgente formulado na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o deferimento da tutela antecipada requerida pela autora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida na origem. A demandante, ora recorrente, argumenta em sua causa de pedir que, em relação às cédulas de crédito bancário emitidas pela instituição financeira recorrida, os juros remuneratórios devem ser limitados à média praticada pelo mercado, bem como que não é legítima a cobrança da comissão de permanência em acúmulo com os demais encargos da mora. É preciso anotar inicialmente a possibilidade de revisão judicial dos negócios jurídicos bancários à luz do ordenamento jurídico vigente, com a finalidade de coibir a instituição de cláusulas contratuais abusivas ou que importem em onerosidade excessiva, especialmente nos casos de celebração de negócios de adesão. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000. II. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. III. A Tabela Price representa simples engenho técnico para a capitalização que, por si só, não envolve onerosidade indevida dos encargos financeiros do empréstimo. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1048961, 20130110308105APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS DESTACADAS NO CONTRATO. TAXA MENSAL. TAXA ANUAL. EXPRESSAS. INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATAÇÃO LIVRE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da e. Corte Superior que julga válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. Ressalto que, da simples leitura da primeira página dos contratos, às fls. 64, 70 e 76, se pode perceber que existe a indicação destacada da taxa de juros mensal e anual, não havendo que se falar em qualquer ofensa à norma consumerista. Da mesma forma, as datas de celebração dos contratos são posteriores à 31/03/2000, mais precisamente 06/04/2011 (fl. 66v.), 06/09/2013 (fl. 72v.) e 15/01/2013 (fl. 80). 2. De acordo com a Súmula no 381 do STJ, não cabe ao Magistrado conhecer de ofício da nulidade de cláusulas pelo simples fato de se tratar de contrato de adesão. 3. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo-se a sentença por seus fundamentos.” (Acórdão no 953909, 20150110232724APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/07/2016) (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377, Redator para o acórdão o Ministro TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe 20.3.2015) A capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/1996. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSTULADA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA N. 284/STF. 1. A multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) deve ser reduzida apenas na hipótese de contratos celebrados após a edição da Lei 9.298/1996, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. A fundamentação genérica e deficiente do recurso especial, sem desenvolvimento de argumentação suficiente sobre os textos da legislação federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.859.104/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 20/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. DESCARACATERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. No caso concreto, o Tribunal de Justiça asseverou que não se constata abusividade contratual no referido encargo, pois a taxa dos juros remuneratórios encontra-se em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação. 3. Dessa forma, para infirmar as conclusões do aresto combatido, seria imprescindível o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de incidirem os Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, bem como a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. No caso concreto, o Tribunal de Justiça destacou que há expressa previsão no instrumento contratual de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, restando evidenciada a legitimidade de sua cobrança, além de que há previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que não há se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma regular. 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp no 1.970.036/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, julgado em 25/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) O entendimento mencionado acima se encontra expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Verifica-se que as partes celebraram dois negócios jurídicos de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000 (Id. 182705974 e Id. 182705983 dos autos do processo de origem), sendo certo que foram expressamente previstos, nos instrumentos respectivos, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos. Diante desse cenário não se afigura evidente a ocorrência de abusividade alegada pela demandante. Em relação ao segundo tema o enunciado no 294 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, desde que seja calculada pelo coeficiente médio do mercado, apurado pelo Banco Central do Brasil, é válida a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência. Embora permitida a cobrança da comissão de permanência, aquela mesma Corte Superior vedou sua aplicação concomitante com outros indicadores de correção monetária, pois essa situação ensejaria onerosidade excessiva ao devedor. O aludido entendimento, inclusive, resultou na edição do enunciado no 472 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". Ocorre que no caso em deslinde não é possível afirmar, com a segurança necessária, ter sido prevista a efetiva cobrança, ou mesmo o coeficiente do referido encargo, motivo pelo qual o Juízo singular destacou com propriedade, na decisão impugnada, a necessidade de que seja estabelecido o devido contraditório, com a subsequente possibilidade de produção de provas. Com efeito, é necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para que seja dimensionada apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Em acréscimo é necessário acrescentar que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator